Tribunal: STF
Processo: ARE 1455213
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA ADI SUSCITADA PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 26-A, CAPUT, § 1º, INCISOS I A VI, E § 2º, DA LEI Nº 047/2008. ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS AOS CARGOS QUE REVELAM O DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO ART. 26, INCISOS II E V, ARTS. 86 E 87 DA CARTA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS 131 E 132 DA CARTA FEDERAL AOS ENTES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CRIAÇÃO DE PROCURADORIAS MUNICIPAIS, TAMPOUCO DE SUA VINCULAÇÃO À OCORRÊNCIA DE CONCURSOS PÚBLICOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DO STF.- Analisando o tema em foco, o STF decidiu: Alegação de ofensa aos arts. 131 e 132 da Constituição Federal. Inocorrência. Normas constitucionais de reprodução não obrigatória pelos entes municipais. Inexistência de obrigatoriedade de os municípios instituírem Procuradorias Municipais." (doc. eletrônico 2, p. 1)



     No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensas aos art. 131, § 2º, e 132, caput, da mesma Carta. 



     É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Inicialmente, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, qu demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017– grifei.).  



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei n. 047/2008 do Município de São Gonçalo do Amarante/RN). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido menciono a seguinte decisão: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I– Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II- Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.130.006 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/2019 – grifei)



 Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator